Tribunal: TJES
Processo: 5001801-66.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001801-66.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNEIDE BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID. 3727790).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
NATALIA NASCIMENTO SOFISTE GUILHEM
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que é a advogada dativa nomeada em favor da parte autora;
b)
que aceitou a alusiva nomeação;
c)
que, mesmo após atuar no feito, não houve a fixação dos honorários advocatícios, em razão dos serviços prestados na condição de defensora dativa;
d)
que o arbitramento dos honorários deve ser feito nos termos do artigo 22, §1º da Lei 8.906/94;
e)
que, não sendo arbitrados na forma da legislação retro, sejam fixados na forma prevista no Decreto Estadual nº 2821-R, observando as alterações trazidas pelo Decreto Estadual nº 4987-R;
f)
que os embargos merecem provimento.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 3642653) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

Analisando os termos do Acórdão objurgado, observo a existência da mácula apontada no que tange à omissão suscitada pelo Embargante.

Verifico dos autos que a Dra. Natalia Nascimento Sofiste Guilhem (OAB/ES 33.442) fora nomeada pelo juízo de piso (ID. 2462445) para apresentação de Recurso Inominado em favor da parte autora, tendo o causídico aceitado o múnus, conforme petição de ID. 2462447.

Todavia, quando da edição do voto deste relator, este equivocadamente, deixou de arbitrar os devidos honorários do defensor dativo pela sua atuação
.

Tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de ID. 3642653,
ONDE SE LÊ
:

“
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.
”

LEIA-SE:

“
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita. Ante a obrigação do estado em prestar assistência judiciária gratuita e integral ao hipossuficiente e tendo em vista a atuação dativa do causídico da parte autora, fixo honorários advocatícios em favor deste, por sua atuação em sede recursal, no importe de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), consoante art. 2º, inciso III do Decreto 2821-R/2011
”.

Assim, acolho os embargos de declaração, eis que verificadas as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

alterando o acórdão nos termos acima lançados.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. OMISSÃO. SANAR OMISSÃO. SEM CUSTAS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.